Tribunal: TJES
Processo: 5000333-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO.
I
NEXISTENTE.
ENFRENTAMENTO DA
MATÉRIA
.

VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRI
A.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O acórdão impugnado, que não é omisso quanto aos argumentos descritos em razões recursais de embargos de declaração, foi claro em apontar que o próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, por meio de seu artigo 20, § 1º, prescreve expressamente que “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”, afastando-se a incidência do inciso V, do artigo 20, da mesma Lei.

2
.
O acórdão está em sintonia com o reiterado entendimento desta Corte de Justiça, inclusive quando se trata especificamente do
C
artório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

3.
D
evidamente fundamentada a decisão colegiada, alicerçada na jurisprudência deste Tribunal, a qual foi devidamente valorada a partir da persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO.
I
NEXISTENTE.
ENFRENTAMENTO DA
MATÉRIA
.

VÍCIO
NÃO CONFIGURADO.
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRI
A.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O acórdão impugnado, que não é omisso quanto aos argumentos descritos em razões recursais de embargos de declaração, foi claro em apontar que o próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013 que, por meio de seu artigo 20, § 1º, prescreve expressamente que “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”, afastando-se a incidência do inciso V, do artigo 20, da mesma Lei.

2
.
O acórdão está em sintonia com o reiterado entendimento desta Corte de Justiça, inclusive quando se trata especificamente do
C
artório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES.

3.
D
evidamente fundamentada a decisão colegiada, alicerçada na jurisprudência deste Tribunal, a qual foi devidamente valorada a partir da persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000333-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
n
o agravo de instrumento
oposto
pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra o acórdão d
e

ID n.

5446858
, proferido pel
a
Terceira
Câmara Cível,
que,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso interposto pela Autarquia Estadual.

N
as razões recursais acostadas
no
ID n.
5558553
,
o
embargante assevera que
o acórdão
é omisso quanto
aos seguintes pontos: (I) “apesar de serventia ter sido oficializada em novembro/2016 e terem sido praticados atos pela Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não oficializada, isso não reclama aplicação do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013”; (II) “em se tratando de eventual tributo não pago pelo contribuinte seria necessária a apresentação execução fiscal em face do suposto devedor, aplicando-se a Lei de Execução Fiscal”; (III) “tendo sido determinado o pagamento de custas a hipótese seria de uma espécie de decisão proferida em fase cumprimento de sentença, o que exigiria a defesa do devedor, por meio de peça de impugnação, o que não se oportunizou outrora”; (IV) “o art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013 isenta a Autarquia do pagamento de custas; e, considerando que em Novembro/2016 houve a oficialização da Serventia, deve ser reconhecida a isenção legal, afastando a aplicação do disposto no art. 20, § 1º da referida norma”; (V) pelo que se observa o preclaro colegiado não se pronunciou expressamente sobre a ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo as custas exigidas por V. Exa., em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando-se da Autarquia o direito de impugnar a presente execução na forma estabelecida pelo CPC.”

Diante disso, pede sejam
realizados os “esclarecimentos quanto ao teor do v. acórdão, sanando os vícios apontados e conferindo efeitos infringentes” ao recurso de embargos de declaração.

Pois bem.

I
nicialmente,

destac
a-se
que
os
embargos de declaração
se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois
são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta
é infirmada por ao menos
um dos seguintes
vícios: omissão, obscuridade ou contradição,
bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso em apreço,
contudo,
pelo teor das razões recursais, depreende-se que
o

embargante almeja
apenas
rediscutir a conclusão do
acórdão
objurgado,
sob a sua ótica,

o que é inviável pela via dos aclaratórios
.

O
acórdão
impugnado,
que não é omisso quanto aos argumentos descritos em razões recursais de embargos de declaração,
foi claro em apontar que
o próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, por meio de seu artigo 20, § 1º, prescreve expressamente que “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”
,
afastando-se a incidência do inciso V, do artigo 20, da mesma Lei.

E
m se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários da Justiça pelo Estado.
Na
hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão patrimonial.

Além disso, quanto à alegada falta de
oportunidade
para impugnar a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida que, muito embora a Fazenda Pública tenha sido devidamente intimada para promover o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, essa não promoveu o seu recolhimento, o que denota a observância do devido processo legal quanto à exigibilidade do aludido consectário da sentença e relativamente à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do não recolhimento.

Assim,
o
acórdão está em sintonia
com o reiterado
entendimento
d
esta Corte de Justiça, inclusive quando se trata especificamente do
C
artório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES
, senão vejamos
julgado exemplar
:

“
[...
]
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
(...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

Devidamente analisada
s
a
s
quest
ões
pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível, apontando-se as respectivas razões de seu convencimento, evidencia-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios.

Portanto, devidamente fundamentada a decisão colegiada, alicerçada na jurisprudência
deste Tribunal
, a qual foi devidamente valorada a partir da persuasão racional desta Corte, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Diante do caráter de rediscussão de matéria de Direito pacificada neste Tribunal, advirta-se às partes que a oposição de novos embargos manifestamente protelatórios poderá importar em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
-
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração.